Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700902-16.2019.8.07.0020 RECORRENTE: GUSTAVO PEREIRA DOS ANJOS RECORRIDO: EDV AUTOMOVEIS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA. RÉU. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Não se verificando as hipóteses previstas no art. 125, incisos I e II, do Código de Processo Civil, escorreito o indeferimento do pedido de denunciação da lide, sendo certo que, consoante dispõe o § 1o do referido normativo, o Réu/Apelante poderá, se o caso, exercer alegado direito de regresso contra o terceiro em demanda própria. 2 – Sendo desnecessária, pelo Autor da ação monitória, a demonstração da relação jurídica subjacente à emissão do cheque, bastando a juntada da cártula do cheque prescrito, constitui-se o título executivo judicial quando o Réu não logra êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto no artigo 1.002, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023